Tribunal: TJES
Processo: 0018077-84.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018077-84.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PATRICK DA ROCHA COSTA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A intimação dirigida a advogados não mais constituídos nos autos, quando há pedido expresso de intimação exclusiva em nome de outro advogado, viola o disposto no art. 272, § 5º, do CPC, que prevê a nulidade do ato processual em tais casos.

2. Recurso provido. Sentença recorrida anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que extinguiu a presente demanda, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o apelante não diligenciou no sentido de promover a citação do apelado, não atendendo à intimação constante na certidão que informava quanto à devolução do mandado de citação negativo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, essencialmente, nulidade da intimação direcionada a advogado não mais constituído no feito.

Pois bem.

Colhe-se do autos que, diante do resultado infrutífero da diligência citatória, promoveu-se a intimação do apelante para ciência e prosseguimento, nos termos da certidão de fls. 86.

Todavia, a intimação foi direcionada a advogados não mais constituídos no feito, considerando, para tanto, a juntada do instrumento de procuração de fls. 69/71 e o pedido de que as intimações fossem feitas, exclusivamente, em nome do advogado Wanderson C. Carvalhos (OAB/ES 8626), consoante petição de fls. 68.

A propósito, dispõe o art. 272, § 5º, do CPC, que, “
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
.
”

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A matéria veiculada no recurso especial dispensa a apreciação do acervo fático-probatório constante dos autos, situação que afasta a incidência da |Súmula 7 do STJ. Decisão da Presidência reconsiderada.

2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato
. Assim, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015, "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". Precedente (EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe de 09/03/2021).

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a nulidade das intimações realizadas em nome de causídico diverso daquele indicado em pedido de intimação exclusiva oportunamente realizado.

(AgInt no AREsp n. 2.500.462/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Deste modo, à vista da nulidade da intimação direcionada à parte, por seu representante jurídico, para diligenciar no feito, revela-se nula a sentença que extinguiu o feito em razão do descumprimento de um ônus a ele atribuído, razão pela qual merece ser anulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno do feito ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)